Tribunal: TJMT
Processo: 0032543-28.2015.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032543-28.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BENILDE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 299.549.671-68 (APELADO), CRISTIANO KRINDGES SANTOS - CPF: 734.400.941-20 (ADVOGADO), SAMUEL BARREM DA SILVA - CPF: 728.517.591-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE EX-SERVIDOR PUBLICO - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA QUANTO AO NÃO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – PEDIDO ADMINISTRATIVO QUE INTERROMPEU O PRAZO QUINQUENAL – RETORNO DO PRAZO PELA METADE – PRESCRIÇÃO OPERADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 9º DO DECRETO 20.910/1932 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme o art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública. Como entende o Superior Tribunal de Justiça, o prazo para a propositura da ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo.

2.
“É certo que o pedido administrativo suspende o prazo prescricional contra a fazenda pública, voltando a correr, pela metade do tempo, com o término ou negativa do pedido, a do art. 4º, parágrafo único c/c art. 9º, ambos do Decreto nº 20.910/32.”
(N.U 1013161-90.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022).

3. Tendo a propositura da ação se dado após lapso temporal previsto no Decreto n. 20.910/1932, verifica-se a ocorrência de prescrição a fulminar o fundo de direito do recorrido.

3. Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

BENILDE RODRIGUES DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, MM. Emerson Luis Pereira Cajango, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 0032543-28.2015.8.11.0041 proposta por
Benilde Rodrigues de Souza,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Estado de Mato Grosso a pagar à parte autora as diferenças salariais expostas no Processo Administrativo nº 425259/2011 , limitado aos 05 (cinco) anos que antecederam a propositura do feito (08/07/2015), acrescidos de correção monetária computada a partir do vencimento de cada parcela e calculada pelo índice IPCA-E e juros moratórios fixados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, calculado a partir da citação, nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE.

Em suas razões recursais, o apelante alega o advento da prescrição do fundo de direito da autora, ao fundamento de que houve a interrupção do prazo quinquenal com o protocolo do pedido administrativo, voltando a correr pela metade referido prazo após a resposta definitiva, sendo alcançado pela prescrição antes mesmo do ajuizamento da demanda.

Requer o recebimento do recurso para reforma da sentença recorrida, reconhecendo a prescrição e julgando improcedentes os pedidos da inicial.

Sem contrarrazões pela apelada.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela desnecessidade da intervenção do órgão ministerial por ausência de interesse público – id. 131285657.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, MM. Emerson Luis Pereira Cajango, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 0032543-28.2015.8.11.0041 proposta por
Benilde Rodrigues de Souza,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Estado de Mato Grosso a pagar à parte autora as diferenças salariais expostas no Processo Administrativo nº 425259/2011 , limitado aos 05 (cinco) anos que antecederam a propositura do feito (08/07/2015), acrescidos de correção monetária computada a partir do vencimento de cada parcela e calculada pelo índice IPCA-E e juros moratórios fixados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, calculado a partir da citação, nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a autora ajuizou a presente ação de cobrança em desfavor do Estado de Mato Grosso aduzindo que é que é beneficiária de pensão oriunda de seu falecido marido, que ocupava o cargo de Fiscal de tributos da fazenda pública do Estado de Mato Grosso.

Com isso, requereu em sede administrativa a pretensão em face do Estado de Mato Grosso para fim de obter isonomia salarial ao cargo de Fiscal de tributos – FTE, e o recebimento de retroativos do pagamento de pensão decorrente de morte do ex-servidor do poder executivo estadual, por meio do Processo administrativo 425259/2011, no dia 06/06/2011, tendo havido deferimento do requerimento em 03/10/2011.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial ao seguinte dispositivo:

“(...)

A requerente juntou aos autos cópia do, o qual registra o reconhecimento da pretensão da demandante pela Administração Pública Estadual, tendo por deferido os pagamentos retroativos discutidos, como se infere dos documentos juntados às fls. 44, 61.

Com efeito, do acervo probatório colacionado, é possível depreender a veracidade do alegado, notadamente diante dos documentos de fls. 31/64, cópia do Processo Administrativo nº 425259/2011, pelo qual se verifica que a Administração Pública Estadual reconheceu a pretensão da Autora chegando a deferir os pagamentos retroativos apurados.

Ademais, a decisão administrativa que deferiu o pedido administrativo não angariou discussões pelas partes, restritas ao âmbito da prescrição quinquenal.

Nestes termos, restou comprovado que o Requerido tem o dever de restituir as diferenças salariais que já reconhecidas em processo administrativo, configurando este um direito latente da Autora.

ANTE O EXPOSTO, com base na fundamentação acima, ACOLHO a preliminar de prescrição, declarando prescritos os valores em períodos anteriores a 08 de julho de 2010. No mérito propriamente dito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)CONDENAR o Estado de Mato Grosso a pagar à parte autora as diferenças salariais expostas no Processo Administrativo nº nº 425259/2011, limitado aos 05 (cinco) anos que antecederam a propositura do feito (08/07/2015), acrescidos de correção monetária computada a partir do vencimento de cada parcela e calculada pelo índice IPCA-E e juros moratórios fixados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, calculado a partir da citação, nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE;

Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, entretanto, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, caput e §2º do CPC. (...)”

Irresig
nada, a parte requerida apresentou o recurso de apelação.

O ponto controverso em questão é o advento da prescrição do fundo de direito da autora.

Em sentença, o juízo
a quo,
em atenção ao disposto no art. 1º do Decreto n. 20.910/32, reconheceu a ocorrência da prescrição parcial quanto ao fundo de direito da autora, considerando o decurso de lapso temporal superior a cinco anos, prescrevendo o crédito cobrado referente ao período anterior a julho de 2010, já que a cobrança cinge-se a verbas supostamente devidas entre os anos de 2009 a 2011.

Entretanto, a sentença do juízo de origem merece reparos, vez que, analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, o recurso de apelação comporta provimento ante o advento da prescrição total do fundo de direito da autora.

Como sabido, de acordo com o art. 4º, em seu parágrafo único do Decreto n.º 20.910/1932:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

(...)

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.”

Ora, não se pode olvidar da existência de causas interruptivas da prescrição contra a Fazenda Pública, a exemplo da citação válida - prevista inclusive no próprio Decreto n.º 20.910/32, em seu art. 7º.

É o caso dos autos, quanto ao protocolo realizado em 02/06/2011, o qual deu ensejo à instauração do Processo Administrativo n. 425259/2011 - id. 130778687 – fls. 34, tendo havido deferimento do pedido administrativo em 23/08/2011 e encerramento do referido processo em 14/09/2011, conforme fls. 47-48 de mesmo id.

Assim, observa-se que a interrupção do prazo prescricional teve como base o requerimento administrativo protocolado pela Autora em 02/06/2011, voltado a correr somente após a decisão administrativa, da lavra da Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas em Substituição, comunicando o deferimento do pedido formulado, em 23/08/2011.

Nesse aspecto, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/32, reinicia-se a contagem do prazo prescricional do direito de ação da parte autora, pela metade, a partir de 24/08/2011, com termo final previsto para 24/02/2014.

De forma que,
na hipótese dos autos, tem-se que o Apelante pretende ao recebimento de valores referentes ao período compreendido entre os anos de 2009 a 2011, o prazo prescricional quinquenal se esgotou em 24/03/2014.

Todavia, a autora ingressou com a presente demanda somente em 08/07/2015, circunstância que impõe o reconhecimento da prescrição quinquenal e, por conseguinte, a reforma da sentença atacada.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência deste Dodalício. Como segue:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO A POSTO INEXISTENTE C/C COBRANÇA - MILITAR – PROMOÇÃO A SER REALIZADA NA INATIVIDADE – EFEITOS PATRIMONIAIS - PRESCRIÇÃO DA MATÉRIA DE FUNDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. É certo que o pedido administrativo suspende o prazo prescricional contra a fazenda pública, voltando a correr, pela metade do tempo, com o término ou negativa do pedido, a do art. 4º, parágrafo único c/c art. 9º, ambos do Decreto nº 20.910/32.

3. Processo administrativo encerrado em 30/11/2015.

4. Desta forma, o Apelante teria, a partir de 30/11/2015, mais dois anos e meio para ingressar com ação judicial, haja vista que prazo prescricional reinicia e terá a sua contagem pela metade do tempo. Assim, o termo final para propositura de ação judicial é 30/05/2018. No caso em apreço, o Apelante ingressou com a apresente ação em 31/03/2019, ou seja, quando já ultrapassada a data limite.

5. Não há que se falar em matéria de trato sucessivo, pois em se tratando de ação judicial cuja pretensão é a revisão de ato de reforma de policial militar, com sua promoção a um posto superior na carreira militar e revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é do próprio fundo do direito (STJ - Recurso Repetitivo (Tema 05), no REsp. 1073976/RS).

6. Recurso Desprovido”.

(N.U 1013161-90.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO- PRESCRIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Consoante a jurisprudência pacífica do STJ, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. Precedentes.” (STJ - AgInt no AREsp: 1380304 SP 2018/0266844-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019).

Tendo a ação cautelar de exibição de documento sido proposta posteriormente ao término do prazo prescricional aplicável à pretensão do autor, não há falar em efeitos interruptivos quanto ao mesmo prazo.

O STJ consolidou o entendimento de que, nas ações em que o militar postula sua reintegração, como na hipótese dos autos, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de licenciamento e o ajuizamento da Ação. Inaplicabilidade da teoria do trato sucessivo.

Recurso desprovido.

(N.U 0056191-71.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021).

Ante todo o exposto, reconheço a prescrição total do fundo de direito da autora e, por isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte requerida, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos da inicial, extinguido o processo com resolução do mérito, nos termo do artigo 487, II do CPC.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §11 do CPC, fixo os honorários em 12% sobre o valor da causa, o que resta suspenso, já que a apelante, conforme consignado na sentença, faz jus ao benefício do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023